Tribunal: TJMT
Processo: 1002590-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002590-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), SILVANA MARIA DALMOLIN WOHL - CPF: 019.526.759-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. AGRICULTURA FAMILIAR. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. EXCEÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu liminar em Mandado de Segurança para suspender Termo de Embargo lançado sobre imóvel rural denominado Fazenda Vale do Rio São Miguel, localizado no Município de Itanhangá/MT, permitindo a continuidade da atividade rural no local.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível conhecer de matéria não analisada na decisão agravada referente à consolidação da área; (ii) verificar se ocorreu a decadência do direito à impetração do Mandado de Segurança; e (iii) analisar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, considerando a exceção legal que permite a continuidade de atividades de subsistência mesmo em áreas embargadas.

III. Razões de decidir

3. É defeso aos Tribunais analisarem questões não apreciadas pelas instâncias ordinárias, como a questão da área consolidada, sob pena de supressão de instância, violando o princípio do devido processo legal.

4. Não há decadência do direito à impetração, pois a impetrante protocolou pedido administrativo de desembargo em 13/09/2024, nos termos do art. 17 do Decreto Estadual no 1.436/2022, sendo o prazo decadencial de 120 dias contado apenas após o transcurso do prazo de 5 dias para análise pela Administração, tornando tempestiva a impetração ocorrida em 23/10/2024.

5. O Decreto no 6.514/2008, em seu artigo 16, estabelece expressamente que no caso de áreas irregularmente desmatadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas, excetuando as atividades de subsistência.

6. A propriedade em questão possui 192,92 hectares, extensão inferior a quatro módulos fiscais (400 hectares em Itanhangá/MT), e a agravada está enquadrada no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), atendendo aos requisitos do art. 3o da Lei no 11.326/2006 para ser considerada agricultora familiar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento:

"A imposição de embargo ambiental não pode alcançar atividades de subsistência ou agricultura familiar praticadas em imóvel rural que atenda aos requisitos legais estabelecidos no art. 3o da Lei no 11.326/2006, nos termos da exceção prevista no art. 16 do Decreto no 6.514/2008."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.326/2006, art. 3o; Decreto no 6.514/2008, art. 16; Lei no 12.651/2012, art. 3o, V e art. 51, §1o; Lei no 12.016/2009, art. 7o, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1006940-78.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 15/04/2024; TJMT, N.U 1006265-86.2021.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 10/08/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1050053-22.2024.8.11.0041, impetrado por
SILVANA MARIA DALMOLIN WOHL,
concedeu o pedido liminar para determinar
‘imediata suspensão do Termo de Embargo n. 2204419891, lançado sobre o imóvel rural denominado Fazenda Vale do Rio São Miguel, zona rural, Município de Itanhangá/MT, por consequência, a exclusão do nome da parte requerente e do referido imóvel da lista de áreas embargadas do sítio eletrônico da SEMA/MT, ficando autorizada a continuidade da atividade rural desempenhada no local, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial, devendo o impetrado comprovar nos autos o cumprimento da presente determinação no prazo de 10 (dez) dias.’

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, alega que a decisão agravada não se sustenta, vez que agravada foi autuada por destruição de 33,77 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação sem a devida autorização ambiental.

Argumenta que a impetrante tomou ciência do Termo de Embargo em 20/12/2022, quando foi notificada via Diário Oficial do Estado de Mato Grosso (DOE/MT), o que tornaria a ação mandamental intempestiva por conta da decadência do direito ao mandado de segurança, conforme previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009.

Alega ainda que a decisão afronta o princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, considerando que a autuação foi devidamente respaldada pelo Relatório Técnico n. 1298/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022, o qual comprova a infração administrativa e a necessidade de embargo.

Sustenta que a impetrante busca indevidamente questionar o mérito do embargo ambiental, demandando dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança.

Defende que a área embargada não pode ser considerada consolidada, uma vez que não se encontrava aberta (desmatada) antes de 22/07/2008, conforme estabelecido na Lei Federal 12.651/2012 e no Decreto Estadual 1.031/2017, não havendo direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança.

Por fim, o agravante pleiteia a reforma da decisão agravada, com a consequente revogação da liminar concedida, restabelecendo-se os efeitos do embargo ambiental. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos termos dos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único, do CPC, a fim de evitar prejuízo irreparável ao meio ambiente, enquanto a regularização da área não for devidamente comprovada junto à SEMA/MT.

Isenção do preparo, id. 265523254.

Indeferimento do efeito suspensivo, id. 265999269.

Contrarrazões, id. 271242859.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pela rejeição da decadência e o provimento do recurso de agravo de instrumento, id. 272922889.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado na síntese, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1050053-22.2024.8.11.0041, impetrado por
SILVANA MARIA DALMOLIN WOHL,
concedeu o pedido liminar para determinar
‘imediata suspensão do Termo de Embargo n. 2204419891, lançado sobre o imóvel rural denominado Fazenda Vale do Rio São Miguel, zona rural, Município de Itanhangá/MT, por consequência, a exclusão do nome da parte requerente e do referido imóvel da lista de áreas embargadas do sítio eletrônico da SEMA/MT, ficando autorizada a continuidade da atividade rural desempenhada no local, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial, devendo o impetrado comprovar nos autos o cumprimento da presente determinação no prazo de 10 (dez) dias.’

Extrai-se dos autos que, ao deferir o pedido de tutela de urgência o Juízo de Primeiro Grau consignou o seguinte:

“[...]Em síntese é o relatório.

Decido.

Para a concessão da medida liminar em mandado de segurança devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido inicial; e a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só lhe for reconhecido na sentença final de mérito, nos precisos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009.

Pois bem. O artigo 225, §3o, da Constituição da República dispõe que:

“Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados;

Nesse sentido, a Lei n. 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências, estabelece em seu art. 72:

“Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:

I - advertência;

II - multa simples;

III - multa diária;

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

V - destruição ou inutilização do produto;

VI - suspensão de venda e fabricação do produto;

VII - embargo de obra ou atividade;

VIII - demolição de obra;

IX - suspensão parcial ou total de atividades;

X – (VETADO)

XI - restritiva de direitos.” [sem destaque no original]

Por sua vez, o art. 6o do referido texto legal dispõe:

“Art. 6o Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará:

I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente;

II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental;

III - a situação econômica do infrator, no caso de multa.”

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual n. 232/2006, que altera o “Código Estadual do Meio Ambiente, e dá outras providências”, estabelece em seu art. 102 as seguintes sanções às infrações administrativas:

“Art. 102. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa simples;

III - multa diária;

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

V - destruição ou inutilização do produto;

VI - suspensão de venda e fabricação do produto;

VII - embargo de obra e atividade;

VIII - demolição de obra;

IX - suspensão parcial ou total de atividades;

X - restritiva de direitos.” [sem destaque no original]

Quanto ao embargo, disciplina à referida norma:

“
Art. 116 O embargo deve paralisar a obra ou atividade e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§ 1o O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais
.

§ 2o Independente da existência de infração, poderá ser determinada a redução ou paralisação temporária de qualquer atividade causadora de poluição, nos casos em que se caracterizar um episódio agudo de poluição ambiental que ponha em risco a saúde ou o bem-estar da população.” [sem destaque no original]

Tratando-se de infrações ambientais e atividade de subsistência familiar, o Código Florestal, dispõe sobre a pequena propriedade ou posse rural familiar assim como sobre a imposição de embargo ambiental:

“Art. 3o Para os efeitos desta Lei entende-se por:

[...].

V - pequena propriedade ou posse rural familiar: aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária, e que atenda ao disposto no art. 3o da Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006
;

[...].

Art. 51. O órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento em desacordo com o disposto nesta Lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada.

§1o O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente ocorreu o desmatamento ilegal, não alcançando as atividades de subsistência ou as demais atividades realizadas no imóvel não relacionadas com a infração. [sem destaque no original].

Por sua vez, a Lei n. 11.326/2006 (Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais), mencionada no art. 3, inciso V, do Código Florestal, dispõe que se considera agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, que regulamentada pelo Decreto n. 9.064/2017 (trata das questões de Reforma Agrária), estabelece alguns requisitos que devem ser, simultaneamente, atendidos para a caracterização da Unidade Familiar de Produção Agrária – UFPA:

“Art. 3o A UFPA e o empreendimento familiar rural deverão atender aos seguintes requisitos:

I - possuir, a qualquer título, área de até quatro módulos fiscais;

II - utilizar, no mínimo, metade da força de trabalho familiar no processo produtivo e de geração de renda;

III - auferir, no mínimo, metade da renda familiar de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; e

IV - ser a gestão do estabelecimento ou do empreendimento estritamente familiar.

§1o O disposto no inciso I do caput não se aplica à UFPA e ao empreendimento familiar rural compostos por extrativistas, pescadores, povos indígenas, integrantes de comunidades remanescentes de quilombos e demais comunidades tradicionais.

§2o Na hipótese de pescadores artesanais, de aquicultores, de maricultores e de extrativistas que desenvolvam tais atividades não combinadas com produção agropecuária, para fins do cumprimento do inciso I do caput, a área do estabelecimento será considerada igual a zero. [sem destaque no original].

Sobre tema, igualmente dispõe o art. 16, do Decreto n. 6.514/2008 que:

Art. 16. No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas,
excetuando as atividades de subsistência
. [sem destaque no original].

Logo, vê-se que a política ambiental nacional visou à manutenção do sustento familiar em relativização a proteção ao meio ambiente, sendo necessário, entretanto, comprovar o exercício dessa atividade.

Com efeito, em análise sumária, própria dessa fase processual, vislumbro, nos documentos que acompanham a inicial, o requisito de probabilidade do direito da parte autora e a razoabilidade de sua pretensão para a concessão da medida de urgência, como pretendido.

No caso, a parte autora sustenta que a área embargada é utilizada única e exclusivamente para atividade de subsistência (agricultura familiar).

Em análise dos documentos que instruem os autos, infere-se que o Termo de Embargo/Interdição n. 2204419891(Id. 173288575 – Pág. 4), aponta a ocorrência de uma suposta destruição de 33,77 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Auto de Infração n. 220432611, resultando no embargo de toda atividade existente na área irregularmente desmatada.

Vê-se ainda que o imóvel rural, segundo informações constantes no Termo de Embargo/Interdição n. 2204419891(Id. 173288575 – Pág. 4), possui 192,92 ha.

De acordo com o INCRA a dimensão de um módulo fiscal para o Município de Itanhangá (MT) é de 100 ha (https://pro-pgt-incra.estaleiro.serpro.gov.br/pgt/indices-basicos).

Consta dos autos o cadastro do PRONAF (Id. 173288574); a Declaração de que a parte autora SILVANA MARIA DALMOLIN WOHL é agricultora e assentada na Fazenda Vale do Rio São Miguel, zona rural, município de Itanhangá.

Ademais, além da necessidade de cumprir a legislação agrária e ambiental, a ausência de cultivo na área do projeto de assentamento também é condição resolutiva do contrato firmado, em razão da função social da propriedade.

Logo, numa análise sumária, própria dessa fase processual, denota-se que o acervo probatório constantes nos autos dá suporte ao pedido liminar, mormente por demonstrar, nesse momento, que a parte autora é beneficiária do projeto de reforma agrária, enquadrando-o como agricultora e empreendedora apta a explorar atividade rural em regime de economia familiar/subsistência (art. 3o, da Lei n. 11.236/06), situação que evidencia a probabilidade do direito sustentado.

Portanto, não obstante o suposto desrespeito às normas aplicáveis à supressão de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, configurar infração administrativa, legitimando, a princípio, a lavratura do Auto de Infração, não se mostra admissível à imposição de embargo/interdição da área autuada.

Ademais, não se verifica o periculum in mora inverso haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.

Posto isso, em consonância com a fundamentação acima, DEFIRO a liminar postulada e DETERMINO a imediata suspensão do Termo de Embargo n. 2204419891, lançado sobre o imóvel rural denominado Fazenda Vale do Rio São Miguel, zona rural, Município de Itanhangá/MT, por consequência, a exclusão do nome da parte requerente e do referido imóvel da lista de áreas embargadas do sítio eletrônico da SEMA/MT, ficando autorizada a continuidade da atividade rural desempenhada no local, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial, devendo o impetrado comprovar nos autos o cumprimento da presente determinação no prazo de 10 (dez) dias. [...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

- Da prejudicial – não conhecimento em parte

A parte Agravante argumenta, que decisão que concedeu a tutela deverá ser reformada, uma vez que a área
não pode ser considerada consolidada
, pois
não se encontrava aberta (desmatada) antes de 22/07/2008, conforme estabelecido na Lei Federal 12.651/2012 e no Decreto Estadual 1.031/2017.

O agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que não pode ser analisada a arguição de reforma da decisão concessiva da tutela de urgência por se trata de área consolidada.

Com efeito, não podem ser objeto de apreciação pela instância superior as matérias
não analisadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

Esse é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, conforme citação:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE TESES NÃO APRECIADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
É defeso aos Tribunais Pátrios analisarem questões não apreciadas pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância, a violar o princípio do devido processo legal, o que é vedado no ordenamento jurídico
.” (TJMT, N.U 1006940-78.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024) destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO DE VITRECTOMIA POSTERIOR EM AMBOS OS OLHOS - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE DEFERIDA - DEVER DO ESTADO DE FORNECER AS INJEÇÕES INTRA-VITREA (DUAS APLICAÇÕES EM AMBOS OS OLHOS) -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela INSTÂNCIA recursal, em sede de AGRAVO de INSTRUMENTO, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de INSTÂNCIA. (TJ-MT 10062658620218110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2021)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DE APELAÇÃO EM QUE A RECORRENTE ALEGA OMISSÃO NA SENTENÇA – PRECLUSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OPOSTOS ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELA INSTÂNCIA AD QUEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA TAXATIVIDADE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Ao interpor o recurso de apelação, a embargante aduziu que, quando o feito foi sentenciado, a julgadora omitiu-se quanto a alguns pontos alegados que, de acordo com a recorrente, têm relevância. Contudo, após a prolação da sentença, a agravante não opôs embargos de declaração e, por conseguinte, o alegado vício não foi submetido à apreciação pelo Juízo a quo; logo, não pode ser examinado por esta Corte Estadual, pois conforme já decidiu o STJ que “eventuais omissões havidas deveriam ter sido suscitadas por embargos declaratórios não opostos, atraindo a preclusão” (REsp no 407.460/RS). 2. “Se a discussão trazida pela recorrente em sede de apelação diz respeito à existência de omissão na sentença.
Contudo, as alegadas omissões apontadas nas razões do recurso não foram levadas à cognição do Juízo a quo, não podendo ser examinadas pelo Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
.” (TJ/CE - RAC n.o 0035673-08.2014.8.06.0071). 3. Consoante o princípio processual da taxatividade, cada decisão judicial deve ser atacada por recurso próprio e, de acordo com o artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para suprir omissão. Assim, se a agravante pretendia sanar eventual omissão existente na sentença, deveria ter oposto o recurso integrativo, utilizando-se da via adequada, e não interposto o recurso de apelação.” (TJMT, N.U 1043197-52.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino Da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021) destaquei

Assim sendo, em razão da matéria (
se tratar ou não de área consolidada
) não ter sido objeto de apreciação pela instância primeira na decisão impugnada, não pode ser conhecida por este Relator sob pena de supressão de instância.

Logo, não reside direito a parte recorrente de discutir, agora, de decisão não recorrida no tempo devido, em respeito as normas processuais e a segurança jurídica.

Nesse contexto,
NÃO CONHEÇO
das questões recursais relativas à área consolidada.

- Da preliminar – decadência

O agravante suscita,
preliminarmente, a decadência do direito à impetração,
sob o fundamento de que a agravada tomou ciência do termo de embargo em 20/12/2022.

Inicialmente, conquanto a decisão ora impugnada não tenha se debruçado especificamente sobre a matéria, impõe-se reconhecer que se trata de questão de ordem pública, cuja
cognoscibilidade ex officio
por este Colegiado se revela legítima e necessária. Conforme demonstrado nos autos, a impetrante protocolou pedido administrativo de desembargo em
13/09/2024
, nos termos do art. 17 do Decreto Estadual no 1.436/2022, que prevê prazo de 05 dias para a análise do pedido pela autoridade competente.

Somente
após
o transcurso desse prazo sem manifestação da Administração é que
começou a fluir o prazo decadencial
de 120 dias, sendo tempestiva a impetração ocorrida em
23/10/2024
.

Assim, a preliminar arguida não merece acolhimento, razão pela qual
rejeito a alegação de decadência
.

- Do mérito

Quanto à ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, bem como ausência de proporcionalidade e razoabilidade das medidas estabelecidas pelo juízo de primeiro grau tenho que a pretensão do Agravante não deverá ser acolhida, senão vejamos.

O Estado de Mato Grosso requer a reformar da decisão e o provimento do recurso, a fim de evitar prejuízo irreparável ao meio ambiente, enquanto a regularização da área não for devidamente comprovada junto à SEMA/MT.

A concessão da tutela liminar no mandado de segurança exige, necessariamente, a coexistência de dois requisitos legais inderrogáveis:
a fumus boni iuris
, traduzida na plausibilidade jurídica dos fundamentos esposados pelo impetrante e consubstanciada na solidez dos argumentos expendidos na peça inaugural; e
o periculum in mora
, caracterizado pela iminência de lesão grave e de difícil reparação ao direito subjetivo tutelado, seja ele de índole patrimonial, funcional ou moral.

O imperativo normativo justifica-se à luz do princípio da efetividade da jurisdição, pois a manutenção do ato coator até a prolação da sentença final, ou a postergação da prestação jurisdicional para o julgamento de mérito, pode comprometer, de maneira irreversível, a utilidade da tutela jurisdicional pleiteada. Trata-se de exigência positivada no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, que rege a matéria com vistas à preservação da ordem jurídica e à garantia do direito líquido e certo do impetrante.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, conclui-se que os pedidos não revelam, por ora, elementos de prova suficientes a admitir, nesta análise perfunctória, a concessão da tutela pretendida, notadamente pela ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

Extrai-se dos autos que o Auto de Infração n. 220432611 e o Termo de Embargo/Interdição n. 2204419891, apontam a ocorrência de uma suposta destruição de 33,77 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, resultando no embargo de toda atividade existente na área irregularmente desmatada.

Acerca da penalidade de embargo, dispõe o artigo 16, cabeça, do Decreto n. 6.514, de 22 de julho de 2008, que:
“No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas,
excetuando as atividades de subsistência
”.

A Superintendência Regional do Estado de Mato Grosso do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), no exercício de suas atribuições institucionais, estabeleceu que a dimensão correspondente a
um módulo fiscal no Município de Itanhangá
(MT) perfaz a extensão de
100 hectares
.

À luz das informações consignadas no Termo de Embargo/Interdição n.o 2204419891, verifica-se que a área objeto da medida restritiva alcança a totalidade de
192,92 hectares
, cifra que, a despeito de superar a unidade mínima de referência,
mantém-se aquém do limite demarcado pelo artigo 3.o da Lei n.o 11.326/2006
, que dispõe sobre a configuração da agricultura familiar e fixa o parâmetro de até quatro módulos fiscais como referência para sua caracterização.

Além disso, o Agravado
está enquadrado
no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), consoante declaração de aptidão emitida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (autos originais, id. 173288574).

Assim, à primeira vista, constata-se que o Agravado se
enquadra no conceito de agricultor familiar
, nos termos do artigo 3o da Lei n. 11.326, de 24 de julho de 2006, que
“estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais”:

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que
4 (quatro) módulos fiscais;

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo; (Redação dada pela Lei no 12.512, de 2011).

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.

§ 1o O disposto no inciso I do caput deste artigo não se aplica quando se tratar de condomínio rural ou outras formas coletivas de propriedade, desde que a fração ideal por proprietário não ultrapasse 4 (quatro) módulos fiscais.

§ 2o São também beneficiários desta Lei:

I - silvicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que trata o caput deste artigo, cultivem florestas nativas ou exóticas e que promovam o manejo sustentável daqueles ambientes;

II - aquicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que trata o caput deste artigo e explorem reservatórios hídricos com superfície total de até 2ha (dois hectares) ou ocupem até 500m3 (quinhentos metros cúbicos) de água, quando a exploração se efetivar em tanques-rede;

III - extrativistas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos II, III e IV do caput deste artigo e exerçam essa atividade artesanalmente no meio rural, excluídos os garimpeiros e faiscadores;

IV - pescadores que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos I, II, III e IV do caput deste artigo e exerçam a atividade pesqueira artesanalmente.

V - povos indígenas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos II, III e IV do caput do art. 3o; (Incluído pela Lei no 12.512, de 2011).

VI - integrantes de comunidades remanescentes de quilombos rurais e demais povos e comunidades tradicionais que atendam simultaneamente aos incisos II, III e IV do caput do art. 3o . (Incluído pela Lei no 12.512, de 2011).

§ 3o O Conselho Monetário Nacional - CMN pode estabelecer critérios e condições adicionais de enquadramento para fins de acesso às linhas de crédito destinadas aos agricultores familiares, de forma a contemplar as especificidades dos seus diferentes segmentos. (Incluído pela Lei no 12.058, de 2009)

§ 4o Podem ser criadas linhas de crédito destinadas às cooperativas e associações que atendam a percentuais mínimos de agricultores familiares em seu quadro de cooperados ou associados e de matéria-prima beneficiada, processada ou comercializada oriunda desses agricultores, conforme disposto pelo CMN. (Incluído pela Lei no 12.058, de 2009).

Portanto, a princípio, a atividade desenvolvida pelo Agravado é de
subsistência
, a que se refere o art. 16, “
caput
”, do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, de modo que, em tese,
não se mostra admissível à imposição de embargo/interdição da área autuada
, devendo-se manter a tutela de urgência concedida.

Desta forma, verifico presente o requisito da probabilidade do direito postulado na petição inicial, necessário à manutenção do deferimento da tutela pretendida pela parte Agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de agravo de instrumento e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025